Tribunal: STF
Processo: AI 566818
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
 cópia da certidão de intimação da decisão agravada, de traslado
imprescindível (Súmula 288).
2. Prescrição: alegação
improcedente: na contagem dos prazos penais, "contam-se os dias, os
meses e os anos pelo calendário comum" (C. Penal, art. 10).